Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0707944-06.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 187628026 dos autos originários n. 0701541-64.2024.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, que conceda ao autor o cartão de passe livre especial, no prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte possa usufruir da gratuidade do transporte público. O agravante sustenta que o agravado não preenche os requisitos legais para fazer jus ao benefício solicitado, “uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela lei para a concessão do pretendido passe livre”. Anota que “a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que devem estar presentes as causas legais que autorizam a concessão do passe livre para que possa a Administração reconhecer tal direito ao interessado”. Em relação ao requisito econômico, observa que “a própria parte agravada reconhece, nos documentos carreados aos autos, que sua renda ultrapassa o limite legal”. Salienta que o perigo da demora consiste na oneração dos cofres públicos, sem olvidar o efeito multiplicador, decorrente da concessão indevida do benefício. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Segundo a Lei Distrital n. 566/1993, “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários” (art. 1o). E para fins do benefício em voga, o inciso III do § 1o do artigo 1o da precita da Lei, considera-se grau acentuado de deficiências físicas “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”. Dispõe o art. 1o, § 4o, do Decreto Distrital n. 20.566/1999, que regulamenta a concessão do benefício de que trata a Lei n. 566/1993 e dá outras providências: “A avaliação médica do candidato será realizada por profissionais das Unidades do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS, especialistas nas deficiências estabelecidas pela Lei n° 566/93”. No caso, de acordo com laudo médico elaborado por profissional da Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas com Deficiência (id. 187618625 na origem), o grau da deficiência física que acomete o agravante é moderado. Daí, o indeferimento do benefício buscada na via administrativa (id. 187618626 na origem). Nesse quadro, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, não é possível aferir, neste momento processual, se efetivamente o agravante faz jus ao benefício, sendo necessário a dilação probatória para possibilitar a demonstração da adequação de sua condição aos casos previstos na legislação pertinente – Leis Distritais n. 566/93 e n. 4.317/09, ainda que por interpretação extensiva. A respeito, orientam os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL N° 566/1993. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR FAVORÁVEL. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.A Lei Distrital n. 566/1993, em seu art. 1o, assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. 2.O inciso III do §1o do art. 1o, da referida legislação, prevê como portador de deficiência física "aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco". 3.Consta nos autos relatório médico particular indicando que a agravante padece de vários males, ao passo em que o laudo médico oficial atesta que a agravante não apresenta patologias graves ou acentuadas, não se enquadrando na legislação em comento. 4.Para que se possa deferir tutela de urgência, necessário que reste evidenciada a probabilidade do direito da agravante, nos termos do art. 300 do CPC, o que não ocorre no presente processo. 5.Recurso desprovido. (Acórdão 1219323, 07201970220198070000, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Grifado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSE LIVRE ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DISCIPLINA LEGAL. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou ao Distrito Federal, ora agravante, que, no prazo de 05 (cinco) dias, conceda à ora agravada o cartão de passe livre especial; 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos; 3.No caso dos autos, não há provas suficientes de que a enfermidade que acomete a autora, ora agravada, se enquadre na condição de deficiência física, sensorial ou mental em grau acentuado, razão porque necessária a dilação probatória; 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1252080, 07079513720208070000, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 27/5/2020, publicado no PJe: 13/6/2020. Grifado) Portanto, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há negar o perigo de dano. Com efeito, a concessão do passe livre no transporte público, sem a presença de requisitos mínimos autorizadores do benefício, onera indevidamente os cofres públicos, em prejuízo de toda a coletividade. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator